Tribunal: STJ
Processo: 0157385-42.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964065 - RJ (2025/0218539-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
EMBARGADO
: IP SYSTEMS LTDA
OUTRO NOME
: IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA- EPP
ADVOGADA
: VANESSA DUARTE SANTANA - RJ217270
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. TEMA N. 466
DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE
INTERNA
NÃO
CONFIGURADA.
DECISÃO MANTIDA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada na
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, em desrespeito ao princípio da dialeticidade
recursal, e na inexistência de violação aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria contraditório e
omisso, nos termos do
do Código de Processo Civil, e
art. 1.022
requereu a reforma da decisão. A parte embargada, por sua vez,
requereu a rejeição dos embargos e a aplicação de multa.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão e contradição
previstos no
do Código de Processo Civil; e (ii) saber se
art. 1.022
os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da decisão embargada.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Não há omissão na decisão embargada quando esta examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
Documento eletrônico VDA54037848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8eda2709-1543-430e-ae98-22246e9aca1f

fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo com
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte.
7. A jurisprudência do STJ orienta que não há omissão ou
contradição na decisão judicial que, embora desfavorável aos
interesses da parte, apresenta fundamentação clara e suficiente,
examinando as questões relevantes e necessárias ao deslinde da
controvérsia.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos da
decisão.
9. Os embargos de declaração opostos refletem mera irresignação
da parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados
os vícios alegados.
10. Não se aplica multa, considerando o direito da parte de
interpor os recursos legalmente cabíveis, ainda que desprovidos.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8eda2709-1543-430e-ae98-22246e9aca1f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964065 - RJ (2025/0218539-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
EMBARGADO
: IP SYSTEMS LTDA
OUTRO NOME
: IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA- EPP
ADVOGADA
: VANESSA DUARTE SANTANA - RJ217270
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. TEMA N. 466
DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE
INTERNA
NÃO
CONFIGURADA.
DECISÃO MANTIDA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada na
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, em desrespeito ao princípio da dialeticidade
recursal, e na inexistência de violação aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria contraditório e
omisso, nos termos do
do Código de Processo Civil, e
art. 1.022
requereu a reforma da decisão. A parte embargada, por sua vez,
requereu a rejeição dos embargos e a aplicação de multa.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão e contradição
previstos no
do Código de Processo Civil; e (ii) saber se
art. 1.022
os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da decisão embargada.
Documento eletrônico VDA53798158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: ac12ad44-5804-46cc-935d-1b148e4ec848

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
5. Não há omissão na decisão embargada quando esta examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo com
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte.
7. A jurisprudência do STJ orienta que não há omissão ou
contradição na decisão judicial que, embora desfavorável aos
interesses da parte, apresenta fundamentação clara e suficiente,
examinando as questões relevantes e necessárias ao deslinde da
controvérsia.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos da
decisão.
9. Os embargos de declaração opostos refletem mera irresignação
da parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados
os vícios alegados.
10. Não se aplica multa, considerando o direito da parte de
interpor os recursos legalmente cabíveis, ainda que desprovidos.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
REEXAME DE PROVAS.
TEMA 466/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso
Documento eletrônico VDA53798158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: ac12ad44-5804-46cc-935d-1b148e4ec848

especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com
fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em
virtude da aplicabilidade da tese firmada no Tema 466 desta Corte, além
da necessidade de reexame da matéria de fato (óbice da
2. No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante
Súmula n. 7/STJ)
contrapôs haver violação dos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil e que a sua verificação não depende do reexame de provas. II.
Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
agravo em recurso especial impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a alegada violação aos
artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil foi devidamente
demonstrada. III. Razões de decidir 5. O agravo em recurso especial não
impugnou de maneira efetiva e detida todos os fundamentos da decisão
de inadmissão, especialmente quanto à aplicabilidade da tese fixada no
e à necessidade de reexame de provas, o que
Tema 466/STJ
caracteriza desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. 6. A
ausência de impugnação específica atrai a incidência da
que impede o conhecimento do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial. 7. Não se constatou violação aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, pois os acórdãos recorridos apresentaram
fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou
contradições capazes de torná-los nulos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo
em recurso especial não conhecido. Honorários majorados para 15%.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios de
contradição e omissão, apontados no
do Código de Processo Civil, o que
art. 1.022
autorizaria a oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória,
omissa ou que contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos e a aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

(...) Ocorre, contudo, que, primeiramente, houve a violação do princípio
da dialeticidade recursal e, em segundo lugar, quanto à alegada violação
aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, a questão já foi
Documento eletrônico VDA53798158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: ac12ad44-5804-46cc-935d-1b148e4ec848

enfrentada pela decisão recorrida, que analisou detidamente todas as
questões jurídicas postas. Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte,
art. 253,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. Ressalte-se que, em atenção ao princípio
da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da
Observa-se que, no presente caso,
Súmula 182/STJ.
que o recurso de agravo não impugna, de maneira efetiva e detida, todos
os capítulos da decisão de inadmissão, pois não houve manifestação da
parte agravante sobre a aplicabilidade da invocada tese fixada no
e da necessidade de reexame de provas para a sua
Tema 466/STJ
aferição. Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que
inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.(...) Diante disso, não conheço do
recurso no ponto. Além disso, caso se entenda que a violação aos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil foi devidamente
impugnada na minuta do agravo, não se constata a sua vulneração. No
que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC /2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado
originário apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem
delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AR Esp n.
2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em , DJEN de .)17/2/2025
Rememore-se, ainda, que
20/2/2025
"A ausência de oposição de embargos de declaração na origem
inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no
art. 1.022
CPC/2015
recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à
Súmula no 284/STF
espécie." (AgInt no R Esp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
9/12/2022.
) Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si. Assim, "Não procede a arguição
de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o Tribunal Estadual se pronuncia,
de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e
necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no R Esp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , D Je de
.)23/8/2023 Ressalte-se que não se pode confundir decisão
21/8/2023
Documento eletrônico VDA53798158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: ac12ad44-5804-46cc-935d-1b148e4ec848

desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional, tampouco fundamentação concisa com ausência de
fundamentação. (...) Portanto, constatada a pronúncia expressa e
suficiente acerca dos temas indicados como omissos, a questão do
direito aplicado é matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo
cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA53798158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: ac12ad44-5804-46cc-935d-1b148e4ec848

(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse.
A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão
demonstre claramente as razões de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX,
art. 93,
da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra.
As divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se confundem com
contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal incabível pela via
aclaratória.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA53798158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: ac12ad44-5804-46cc-935d-1b148e4ec848

Não se aplica multa, tendo em vista o direito de interpor os recursos
legamente cabíveis, ainda que desprovidos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:49
Código de Controle do Documento: ac12ad44-5804-46cc-935d-1b148e4ec848

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.964.065 / RJ
Número Registro: 2025/0218539-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01573854220198190001 1573854220198190001 202424512433
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: IP SYSTEMS LTDA
OUTRO
NOME
: IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA- EPP
ADVOGADA
: VANESSA DUARTE SANTANA - RJ217270
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
EMBARGADO : IP SYSTEMS LTDA
Documento eletrônico VDA54008444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:36
Código de Controle do Documento: 64588001-32b4-41ca-a24d-accb549fd67d

OUTRO NOME : IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA- EPP
ADVOGADA
: VANESSA DUARTE SANTANA - RJ217270
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:36
Código de Controle do Documento: 64588001-32b4-41ca-a24d-accb549fd67d